Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004816-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), HERBSTER HENRIQUE MERCADANTE DOS SANTOS - CPF: 704.118.241-04 (AGRAVANTE), HELMMER MERCADANTE DOS SANTOS - CPF: 712.925.351-72 (AGRAVANTE), HERMAN MERCADANTE DOS SANTOS - CPF: 712.925.781-49 (AGRAVANTE), HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 581.363.981-00 (AGRAVANTE), APARECIDA LUIZA SOARES - CPF: 236.036.742-00 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004816-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBSTER HENRIQUE MERCADANTE DOS SANTOS, HELMMER MERCADANTE DOS SANTOS, HERMAN MERCADANTE DOS SANTOS, HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: APARECIDA LUIZA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - BENS, DÍVIDAS E CRÉDITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO MONTANTE ATRIBUÍDO - AVALIAÇÃO A SER REALIZADA PELA SEFAZ/MT – INSURGÊNCIA – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 620 DO CPC - DÉBITOS JÁ RELACIONADOS – OFÍCIOS INFORMANDO A AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM LEVANTADOS NOS BANCOS INDICADOS – IMPEDIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA NO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A decisão que remete a avaliação dos bens a serem partilhados, para a SEFAZ/MT está em consonância com o disposto no artigo 620 do CPC, e portanto sua manutenção é medida que se impõe.

Se não foi postulado no juízo de origem que a agravada seja impedida de comercializar os bens em questão, o conhecimento do Recurso nesse ponto é vedado, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004816-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBSTER HENRIQUE MERCADANTE DOS SANTOS, HELMMER MERCADANTE DOS SANTOS, HERMAN MERCADANTE DOS SANTOS, HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: APARECIDA LUIZA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004816-30.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Inventário, rejeitou o argumento de equívocos na descrição dos bens relacionados nas primeiras declarações.

Os agravantes alegam que o juízo
a quo
postergou a análise das seguintes questões que deveriam ser solucionadas de plano:

- Os erros de avaliação por parte da Agravada quanto a todos os bens móveis, que foram inclusive, reafirmados em sua impugnação (ID 24571063), e que o juízo protelou a responsabilidade da avaliação para a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (ID 28921365, pg. 01);

- Deveria o mesmo Juízo ter se manifestado sobre as avaliações das chácaras, conforme solicitado pelos Agravantes, e cujos valores de avaliação foram mantidos pela Agravada;

- O valor do automóvel, que também foi protelado pelo Juízo a quo, sendo tratado como questão tributária (ID 28921365, pg. 01);

- Foram informadas dívidas do de cujus, omitidas pela Inventariante, e sobre as quais não se manifestou o juízo a quo;

Pugnam pelo provimento do Recurso com a reavaliação na origem dos valores dos bens descritos no Inventário, que a inventariante apresente relação completa das dívidas deixadas pelo
de cujus
e seja impedida de comercializar qualquer imóvel do espólio.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 36365952).

Contraminuta no Id. 43270460.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 47695468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004816-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HERBSTER HENRIQUE MERCADANTE DOS SANTOS, HELMMER MERCADANTE DOS SANTOS, HERMAN MERCADANTE DOS SANTOS, HEVERTON ROBERT VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: APARECIDA LUIZA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada pleiteou a abertura do Inventário e Partilha dos bens deixados por seu companheiro, falecido em 15.01.2019 (Id. 34997470).

Após ser nomeada inventariante, apresentou as primeiras declarações (Id. 34997483).

Todavia, os herdeiros, ora agravantes, discordaram dos valores indicados para os bens móveis e veículo, e também da qualificação conferida, e pugnaram pela retificação das declarações (Id. 34997487).

O
decisum
foi proferido nestes termos:

“(...)

Pois bem. Em que pese a controvérsia em torno do valor real dos bens pertencentes ao espólio, é certo que a avaliação do acervo inventariado será realizada administrativamente pela Sefaz/MT, cujo dissenso poderá ser manifestado diretamente perante o ente fazendário competente, sendo inoportuno neste momento adentrar ao mérito das aludidas divagações.

Ademais, sabido que em razão da indivisibilidade dos bens da massa, os herdeiros formarão um condomínio sobre o acervo, de forma que a partilha será conferida de maneira equânime entre os sucessores habilitados, em percentual apto a atribuir-lhes o valor escorreito do quinhão, preservando-se, assim, a eventual valorização do mesmo.

Segundo Arnaldo Rizzardo, na hipótese de os sucessores receberem quinhões iguais dentro da herança e formando-se um condomínio, ou se a partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os herdeiros, em todos os bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o princípio da igualdade, tornando-se dispensável a avaliação pela via judicial.

No que se refere as dívidas, é cediço que os bens a serem partilhados no inventário são os resultantes da herança bruta, deduzidas as dívidas de responsabilidade do espólio, compreendidas, aí, tanto as obrigações deixadas pelo autor da herança como também os próprios encargos do processo de inventário, sendo as questões tributárias oportunamente aferidas no curso do trâmite processual.

A regularidade fiscal do de cujus, portanto, deverá ser comprovada previamente ao deslinde da demanda, conforme já anunciado no decisum inaugural, mediante a apresentação das certidões negativas de débito das três esferas, juntamente com o pagamento do tributo causa mortis ou declaração de isenção do mesmo.

(...)

Apenas para não passar em branco, no caso em análise, a partilha deverá ser destinada na proporção de 50% para a companheira e o remanescente dividido em partes iguais entre os herdeiros.

No mais, acerca do patrimônio sub judice que toca ao falecido, atualmente em tramitação perante o juízo de Brasília, donde se extrai a incerteza se o mesmo será de fato imputado a ele, entendo necessária a demonstração da propriedade dos r. bens em favor do espólio, mediante a apresentação da documentação pertinente (CRLV e/ou certidão de matrícula, conforme o caso), previamente ao deslinde desta actio e, caso contrário, seja providenciada a sua regularização primeiro pelos interessados (naquela via), dispondo posteriormente da ação a que alude o art. 669, do CPC.

Isto posto, DEIXO DE ACOLHER as arguições vertidas no ID 20883431, conforme razões alhures explanadas.

2. Sem prejuízo, diante da fragmentada resposta ancorada ao ID 17928046, oficie-se a instituição financeira Banco Bradesco, solicitando informações acerca da existência de créditos disponíveis em favor do de cujus, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.”

(Id. 34997463)
.

Ao dar início ao procedimento do Inventário, o inventariante deve anexar as primeiras declarações, que consistem nas informações essenciais da qualificação do autor da herança e dos seus herdeiros, além de discriminar e individualizar todo o patrimônio e os débitos deixados.

O art. 620 do CPC traz os dados que deverão constar nesse documento. Confira-se:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento;

II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável;

III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio
(...)”

Depois de citados os herdeiros e interessados (art. 626 do CPC), estes poderão se manifestar a respeito do conteúdo das declarações, arguir erros, omissões e sonegações de bens (artigo 627 CPC); resolvidas essas questões, o inventário terá prosseguimento até ulteriores termos.

Já o artigo 629 dispõe:

“
A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

Como visto, a decisão que remeteu a avaliação para a SEFAZ/MT está em consonância com a legislação. Havendo discordância fundamentada, os interessados poderão pleitear perícia judicial, cujo deferimento ficará, por óbvio, a critério do julgador.

Já as dívidas de IPTU, e fiscais encontram-se especificadas nos autos se porventura houver outras, serão anunciados no curso na demanda, que ainda está na fase inicial.

A alegada omissão quanto ao pedido para apresentação judicial de saldos e extratos da Caixa Econômica Federal e Sicoob também é infundada. Em 22.03.2019 foram expedidos os Ofícios nº. 139/2019 e 140/2019 para essas instituições financeiras solicitando informações sobre a existência de créditos em nome do
de cujus
(Id. 34997483). Em resposta, a CEF disse que não há saldo de FGTS/PIS a ser levantado e o Sicoob/MT consignou que o
de cujus
não possui conta nessa Cooperativa (Ids. 34997483).

Por fim, não foi postulado na primeira instância que a inventariante seja impedida de comercializar os bens. Desse modo, a apreciação dessa matéria pelo Tribunal é vedada sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto

nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020